Tribunal: TJES
Processo: 5000510-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GABRIEL AUER SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000510-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GABRIEL AUER SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1 Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000510-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GABRIEL AUER SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE GABRIEL AUER SANTOS, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que a custódia cautelar do paciente seria ilegal, diante da inexistência de requisitos para manutenção da segregação do paciente.

Sustenta, ainda, que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, tais como ocupação fixa, primariedade e residência fixa.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Saliento trecho da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...]Conforme consta no APFD, Policiais Militares receberam informações de que o autuado, em conjunto com um menor, estava armazenando entorpecentes em uma residência e que os menores já levavam os entorpecentes prontos para um

mercado de peixes e vendiam próximo a uma igreja católica. Munidos de tais informações, os militares realizaram um ponto de observação para averiguar os fatos. Em determinado momento viram um indivíduo chegando em uma bicicleta com uma bolsa olhando para todos os lados. Durante a abordagem, o menor portava consigo 01 pedaço grande de maconha e R$200,00 (duzentos reais) em notas fracionadas. O indivíduo, menor de idade, informou que reside com o irmão, o autuado, e que no interior da residência havia mais drogas. Os militares foram até a residência e encontraram 04 pedaços grandes de maconha, 03 pedaços médios da mesma substância, 01 balança de precisão de R$1347,00 (hum mil trezentos e quarenta e sete reais) em notas fracionadas..[...]

Portanto, entendo que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, na fase de instrução processual, da ação penal originária da presente impetração.

A douta defesa em petição sustenta que não há indícios suficientes que liguem o paciente aos atos ilícitos relatados na peça exordial.

Acerca desta alegação, ressalto que tal circunstância não restou demonstrada de pleno nos autos e demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

Reitero, nesse contexto, que os elementos necessários para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles que geram a condenação.

A prisão preventiva, é cabível nas hipóteses de indicativos do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação.

Como visto, nos autos, o paciente faz parte de uma rede de operação para o tráfico de drogas.

Reconheço, também, que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes apurados na ação penal originária da presente impetração.

Outrossim, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há que se falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP.

Indo além, repriso o já exarado em sede de análise liminar, que a teor da alegação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (AgRg no HC 691.124/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PEL OS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECISUM PRIMEVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.2. O advento da sentença condenatória não enseja prejudicialidade do mandamus no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, se os motivos que levaram à manutenção da medida cautelar são os mesmos 3. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca da irrelevância de condições subjetivas favoráveis no exame de adequação da prisão, se a conclusão é de que as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 761.406/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.